Tribunal: TJPA
Processo: 0000363-02.2015.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000363-02.2015.8.14.1875

APELANTE: CASSIO DA SILVA LOUREIRO, RONILSON DOS SANTOS ROSARIO

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI DE Nº 13.654/2018)
E II, DO CÓDIGO PENAL.

INJUSTIÇA DA CONDENAÇÃO DOS APELANTES ÀS PENAS INDICADAS. SANÇÕES IMPOSTAS PELA JUÍZA
A QUO
NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DOS APELOS. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, não conhecer dos recursos de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Cássio da Silva Loureiro e Ronilson dos Santos Rosário, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de São João de Pirabas – Santarém Novo, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àqueles a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei de nº 13.654/2018)
e II, do Código Penal.

Na denúncia (Num. 6021162 - Pág. 1 a 4), há,
ipsis litteris
:

Noticia a peça policial que, no dia 15 de novembro do ano de 2014, por volta das 23hs30, a vítima ADEMAR DAMASCENO DA SILVA, encontrava-se em frente a sua residência, localizada na Rua Nossa Senhora de Nazaré, em frente ao campo, vila de Santa Luzia, neste município, quando resolveu entrar no imóvel, foi rendido por três indivíduos que estavam escondidos no quintal da casa, sendo que um deles portava uma arma de fogo caseira e disseram: “DEVEU, DEVEU, É UM ASSALTO”. Ato contínuo, amarraram as mãos e os pés da vítima deixando ADEMAR dentro de um dos banheiros e, ainda lhe ameaçaram: “NÃO ME OLHA QUE VOU TE MATAR, SE TU IR PRA POLÍCIA EU VOU VOLTAR AQUI E VOU TE MATAR, NÃO TE MEXE, NÃO OLHA PRA MINHA CARA, VOU TE MATAR VAGABUNDOM CADÊ O DINHEIRO, ONDE TA O DINHEIRO”.

Após vasculhar a casa da vítima, os assaltantes subtraíram 02 (dois) aparelhos de celulares, 01 (um) relógio de pulso oriente, 02 (duas) sandálias kenner e 02 (dois) vidros de perfume. Em seguida, empreenderam fuga, tomando rumo ignorado.

Depois de conseguir soltar-se, ADEMAR acionou a Polícia Militar e, imediatamente iniciaram as diligências no sentido de identificar os assaltantes. No decorrer da apuração da ocorrência, vieram descobrir que os autores do assalto eram os denunciados CASSIO DA SILVA LOUREIRO, RONILSON DOS SANTOS ROSÁRIO e outro identificado apenas como LUAMY.

Houve o recebimento correlato (Num. 6021162 - Pág. 6 a 7).

Os apelantes apresentaram respostas escritas (Num. 6021162 - Pág. 21 a 22 e Num. 6021163 - Pág. 6 a 7).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram a vítima e 01 (uma) testemunha e se interrogaram os apelantes (Num. 6021164 - Pág. 6 a 7 e Num. 6021215 - Pág. 1).

As partes apresentaram memoriais (Num. 6021215 - Pág. 4 e Num. 6021215 - Pág. 6).

Ao sentenciar, a juíza de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, impondo aos apelantes as sanções de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos (Num. 6021215 - Pág. 9 a 12).

As razões recursais de ambos são no sentido de ser injusta a condenação dos apelantes às penas indicadas, mesmo em regime semiaberto (Num. 6021216 - Pág. 20 a 22 e Num. 6021217 - Pág. 18 a 20).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial ora recorrido (Num. 6021216 - Pág. 24 a Num. 6021217 - Pág. 4 e Num. 6021218 - Pág. 6 a 9).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu pareceres a favor do conhecimento e improvimento dos apelos (Num. 6021218 - Pág. 14 a 17 a Num. 9335127 - Pág. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 01/06/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Nas presentes insurgências recursais, assevera-se a injustiça da sentença condenatória aos apelantes sem qualquer contraposição ao convencimento da julgadora
a quo
quanto à materialidade e à autoria delitiva do crime narrado na denúncia.

Em termos gerais, defende-se que a punição até então cumprida pelos apelantes era suficiente à ressocialização deles.

Ocorre que, consoante apreendo dos autos, a magistrada sentenciante aplicou a reprimenda em questão no mínimo legal previsto para roubo majorado, desde o quanto possível para a pena-base, a intermediária (com respeito à Súmula 231/STJ) e a definitiva.

Assim sendo, nos termos expressos nos apelos, falta interesse de recorrer, não havendo como lhes dar conhecimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: NÃO CONHECIDO. NOS TERMOS DO ARTIGO 577 DO CPP, SEGUNDO O QUAL: ?NÃO SE ADMITIRÁ, ENTRETANTO, RECURSO DA PARTE QUE NÃO TIVER INTERESSE NA REFORMA OU NA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO?. PRECEDENTES. LOGO, CARECE DE INTERESSE RECURSAL O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE SE A REFERIDA BENESSE JÁ FORA CONCEDIDA NA SENTENÇA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PLEITO RECURSAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO INALTERADA. 2. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, QUANDO NÃO ATENDIDOS OS REQUISITOS DO ART. 44 E INCISOS, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO

(2020.00846624-34, 212.548, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-12)

APELAÇÃO PENAL ? ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP. 1) PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL E DO PATAMAR REFERENTE À TENTATIVA PARA A FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) ? PEDIDOS INÓCUOS POIS JÁ CONCEDIDOS NA SENTENÇA ? AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ? APELO NÃO CONHECIDO. Inócuos os pedidos de redimensionamento da pena base para o mínimo legal e do patamar da causa de diminuição referente à tentativa para a fração de 1/3 (um terço), uma vez que já fixadas nos referidos patamares pelo juízo a quo, restando patente a ausência de interesse recursal do apelante. 2) READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO CORPORAL IMPOSTA AO APELANTE PARA O ABERTO ? SANÇÃO BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, SENDO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, EM SUA TOTALIDADE, FAVORÁVEIS. A readequação do regime de cumprimento da sanção corporal, fixada definitivamente em 04 (quatro) anos de reclusão, para o aberto, é medida que se impõe, à luz do art. 33, §2º, ?c?, do CP, tendo em vista que as circunstâncias judiciais favoráveis, em sua totalidade, a autorizam, pois o regime semiaberto foi fixado unicamente com base no art. 33, §2º, do CP.

3) RECURSO NÃO CONHECIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, MODIFICADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA CORPÓREA IMPOSTA AO APELANTE PARA O ABERTO. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.00252074-48, 211.444, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-28)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não conheço dos recursos de apelação.

É o voto.

Belém, 07/07/2022